Tribunal: TJPA
Processo: 0016208-30.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016208-30.2017.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO A MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública para obrigar o Estado do Pará e o Município de Itaituba à implementação de serviços de atenção psicossocial e criação de Centros de Atendimento e Casas de Abrigo para mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial que impõe ao Estado do Pará e ao Município de Itaituba a obrigação de implementar serviços previstos em políticas públicas já delineadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional impõem responsabilidade solidária e integrada entre União, Estados e Municípios na execução de políticas de proteção às vítimas de violência.

4. A interferência judicial é legítima diante da omissão estatal e visa à efetivação de direitos fundamentais, não representando criação arbitrária de nova política pública.

5. A cláusula da reserva do possível não pode prevalecer sobre o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

6. Inexistência de prova da alegada impossibilidade técnica ou orçamentária para justificar dilação do prazo fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas previstas na legislação, quando demonstrada omissão estatal. 2. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar o cumprimento de direitos fundamentais relacionados ao mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 3º, III; 23, II; 226, §8º. Lei nº 11.340/2006, art. 8º; Lei nº 8.742/1993, art. 13, II e V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23.08.2011; STJ, REsp 1804607/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e manter a sentença inalterada, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 7826091):

“Ante o exposto, resolvo o mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC, e julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, determinando aos requeridos que
implementem os serviços de atenção psicossocial às mulheres e crianças/adolescentes vítimas de violência, construindo e mantendo Centros de Atendimento e Casas de Abrigo para apoio às vítimas
.

FIXO
o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que os requeridos cumpram a presente determinação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sem custas e honorários, considerando que a Fazenda Pública, ora sucumbente, é isenta por lei.

Sentença sujeita a reexame necessário. Com ou sem interposição de apelação, REMETAM-SE os autos ao TJ-PA.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em suas razões recursais, o apelante alega que na estruturação e funcionamento dos serviços de proteção básica e especial do Sistema Único de Assistência Social, os Municípios têm responsabilidade preponderante, cabendo aos Estados e à União uma atuação meramente fiscalizatória e subsidiária, sem prejuízo de seu dever de cofinanciamento.

Aduz que não resta configurada nos autos hipótese de abusividade governamental lesiva e que a obrigação judicialmente imposta configura ingerência indevida do Poder Judiciário em políticas públicas.

Subsidiariamente, defende a necessidade de dilação do prazo para cumprimento, dentro de parâmetros mais razoáveis.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 7826100).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu manifestação ratificando integralmente as Contrarrazões (ID 10001903).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como
da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida, consoante a Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

A controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de intervenção judicial para compelir o Estado do Pará e o Município de Itaituba à implementação de serviços de atenção psicossocial a mulheres, crianças e adolescente vítimas de violência, mediante à construção e manutenção de Centros de Atendimento e Casas de Abrigo.

Embora o apelante defenda que o Município de Itaituba seria o único responsável pelo cumprimento das medidas em comento, impende salientar que a Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) atribui a responsabilidade pela implementação das políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de forma integrada e articulada (art. 8º).

A Lei Federal nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), por sua vez, impõe aos Estados o dever de cofinanciamento e prestação suplementar dos serviços de assistência social sempre que a atuação municipal se revelar insuficiente (art. 13, incisos II e V
[2]
).

Registre-se que a Constituição Federal estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios os cuidados com saúde e assistência pública (art. 23, inciso II), sendo dever do Poder Público assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (art. 226, § 8º).

Nessa toada, a obrigação imposta ao Estado do Pará e ao Município de Itaituba não configura criação arbitrária de nova política pública, mas exigência de cumprimento de política já delineada no ordenamento jurídico e reconhecida como direito fundamental à integridade física e psíquica de mulheres, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Assim,
constatado o descaso do Estado na efetivação dos direitos em comento, é legítima a interferência do Poder Judiciário, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal), conforme entendimento uníssono dos Tribunais Superiores:

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENXURRADAS E ALAGAMENTOS. OBRAS DE DRENAGEM EM PROL DO MEIO AMBIENTE. PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. RISCO DE VIDA DA POPULAÇÃO. PROTEÇÃO POR VIA DA ACP. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo que, com argumento na proteção do princípio da separação dos Poderes, denegou o pleito de realização de obras de drenagem no Município de Dourados, necessários para conter os alagamentos, devastação das áreas florestais pela força das águas, queda de muros causada pelas enxurradas, abertura de crateras que tomam as ruas da cidade, causando risco à saúde e à vida das pessoas.

2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou Ação Civil Pública visando obrigar os recorridos a adotar providências quanto à adequação e à manutenção do sistema de drenagem de água pluviais em alguns bairros do Município de Dourados, notadamente no Centro Social Marista de Dourados (bairro João Paulo II), Jardim Universitário, Jardim das Primaveras e nos Altos do Indaiá. Argumenta que inexiste sistema eficiente de drenagem de águas dos rios nos locais apurados, por falta tanto de estrutura física como de manutenção ou improficiência dos sistemas implantados.

3. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de intervenção judicial em matéria de saneamento, ante a morosidade em se implementar o sistema de drenagem de águas pluviais no Município de Dourados.

4. Nesse diapasão, observa-se que há contradictio in adjecto no acórdão recorrido, uma vez que ele demonstra claramente ter havido sérios alagamentos em certos bairros da cidade e que o responsável seria o Executivo através de projetos de drenagem, contudo não considera violados os arts. 2º, I e III, e 3º da Lei 11.445/2007 e o art. 3º da Lei 8.080/1990. Ao reverso, o aresto eterniza a omissão do Executivo, engessando o Judiciário.

5. Consoante a posição do Supremo Tribunal Federal: "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes" (AI 708.667 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012). Nesse sentido: RE 595.595 AgR/SC - Rel Min. Eros Grau, julgado em 28.4.2009, DJe 29.5.2009.

6. O STJ tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014).

7. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de drenagem, tem o Judiciário legitimidade para exigir o cumprimento da norma. REsp 575.998/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16.11.2004, e REsp 429.570/G0, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 22.3.2004.

8. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp 1804607/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019) (grifo nosso)

Ademais, ressalta-se que a cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor à garantia constitucional do mínimo existencial. Nesse sentido é jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA (....) COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO (...) POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL.

(...)

-
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana
. Doutrina. Precedentes.

-
A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo
ao direito geral de liberdade e, também,
a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação
, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).

(...)

(ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Por fim, quanto à alegação do apelante de que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento da obrigação seria exíguo, não se evidencia, nos autos, demonstração concreta de impossibilidade técnica ou orçamentária que justifique a dilação pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

[2]
Art. 13. Compete aos Estados:

(...)

III - atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência;

(...)

V - prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.

Belém, 31/03/2025